Tribunal: TJDFT
Processo: 0001712-27.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE TORTURA MAJORADO PELO SEQUESTRO (LEI 9.455/97). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS APLICADAS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação dos acusados pela prática do crime de tortura majorado é medida que se impõe.
2. Tratando-se de crime de tortura cometido com a privação da liberdade da vítima, por tempo juridicamente relevante, deve-se reconhecer a causa de aumento estatuída no inciso III do §4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97.
3. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.
4. Não se reconhece a participação de menor importância quando comprovado que houve a coautoria entre os agentes.
5. Não tendo o agente confessado a prática do delito, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Reconhecida a continuidade delitiva qualificada (art. 71, parágrafo único, CP) entre os crimes de tortura e corrupção de menores, bem como o concurso material (art. 69, CP) entre esses e o crime de roubo, cabível a aplicação da regra do cúmulo material para somar as penas aplicadas.
7.Recurso conhecido e não provido.